Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PROVA ESCRITA. QUESTÃO DE DIREITO. ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO CONTRATUAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MUTUÁRIOS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATO. DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. MONITÓRIA. PROPOSITURA. SUFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NORMATIVA. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO OU COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. LICITUDE. SENTENÇA INFRA PETITA. FEITO INSTRUÍDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO.
1. Ante o fato de se tratar de ação monitória, rejeita-se preliminar de ausência de interesse recursal quando, do cotejo entre o teor da exordial e as razões encartadas no recurso interposto pelo credor, verifica-se que a sentença combatida se absteve de considerar um ou mais instrumentos contratuais coligidos ao caderno processual.
2. Prova escrita sem eficácia de título executivo ostenta lastro suficiente à propositura de ação monitória, conforme preceitua o art. 700, caput, do Código de Processo Civil (CPC). 2.1. Diante da constatação de que o credor apresentou planilha de débito atualizada, acompanhada da expressa indicação acerca das taxas utilizadas no cálculo, bem como sua periodicidade, inexiste razão para acolhimento do argumento de inépcia do petitório vestibular.
3. Inexiste cerceamento ao direito de defesa em inadmitir produção de prova, tal como perícia contábil, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela.
4. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. São documentos suficientes à instrução de ação monitória o contrato comprobatório de abertura de conta corrente e os correspondentes demonstrativos de débito, nos termos do enunciado 247 da Súmula de jurisprudência do STJ.
6. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.
7. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória (MP) 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP 2.170-36/2001.
8. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
9. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
10. O Tribunal da Cidadania editou o comando sumulado 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
11. Não se revela abusiva a contratação de seguro de proteção financeira, ou prestamista, caso o consumidor se abstenha de demonstrar que o ajuste e o pagamento do prêmio securitário correlatos à referida avença tenham ocorrido mediante erro ou coação.
12. A sentença deve se ater ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição. Deve-se manter uma conexão entre a sentença e o pedido, não se admitindo, portanto, um julgamento citra, ultra ou extra petita.
13. Devidamente instruído o feito e suficientes os elementos imprescindíveis ao desenlace da contenda, inexiste óbice à aplicação à espécie da Teoria da Causa Madura, nos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC.
14. Apelo do autor provido. Recurso do réu parcialmente provido.